Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (FUNCEF). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PERCENTUAL DISTINTO POR GÊNERO (70% MULHERES x 80% HOMENS). INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA 452/STF). DECADÊNCIA AFASTADA (ART. 178, II, CC). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS (LC 109/2001, ART. 75; SÚMULAS 291, 427 E 85/STJ). SALDAMENTO/MIGRAÇÃO (REG/REPLAN 2006). TRANSAÇÃO/NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADAS (CC, ARTS. 360-361, 114 E 424). INAPLICABILIDADE DO TEMA 943/STJ (DISTINGUISHING). DEDUÇÃO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NAS DIFERENÇAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela FUNCEF contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária proposta pelos herdeiros de Maria Aparecida Rangel Vieira de Castro, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação de percentuais entre homens (80%) e mulheres (70%) no cálculo da suplementação de aposentadoria, determina a revisão do benefício para 80% com reflexos na pensão, condena ao pagamento das diferenças a partir de 28/11/2019, com atualização (INPC até 31/08/2024 e taxa Selic a partir de 01/09/2024, nos termos da Lei no 14.905/2024) e juros (1% ao mês até 29/08/2024 e incluídos na Selic desde 30/08/2024), e fixa honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide decadência (art. 178, II, CC); (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito ou apenas prescrição quinquenal das parcelas (LC 109/2001, art. 75; Súmulas 291, 427 e 85/STJ); (iii) determinar se a adesão ao saldamento REG/REPLAN/2006 configura transação/novação e afasta o Tema 452/STF ou atrai o Tema 943/STJ; (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 452/STF à cláusula que atribui percentuais distintos por gênero; (v) definir a incidência de taxas administrativas e contribuições extraordinárias sobre as diferenças apuradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a decadência do art. 178, II, do CC porque a pretensão visa adequar cláusula inconstitucional e obter diferenças de prestações continuadas, não anular negócio jurídico; nulidade de cláusula discriminatória não convalesce com o tempo (CC, arts. 166, IV, e 169).
4. A obrigação é de trato sucessivo: prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento (LC 109/2001, art. 75; Súmulas 291, 427 e 85/STJ), não o fundo de direito.
5. A adesão ao saldamento/migração (REG/REPLAN 2006) não configura novação nem renúncia válida a direito fundamental (CC, arts. 360-361 e 114); em contrato de adesão, é nula cláusula de renúncia incompatível com a natureza do negócio (CC, art. 424) e não se pode novar o que é nulo (CC, art. 367).
6. O Tema 943/STJ não se aplica (distinguishing), pois não se discute índice de correção, reserva matemática ou anulação de cláusula de transação, mas discriminação de gênero no cálculo do benefício.
7. Incide o Tema 452/STF: é inconstitucional cláusula de previdência complementar que, ao prever regras distintas para homens e mulheres, reduz o benefício das mulheres em razão do menor tempo de contribuição (CF, art. 5o, I; eficácia horizontal dos direitos fundamentais).
8. O distinguishing pretendido pela FUNCEF (IPAC, data da aposentadoria, percentual individual, saldamento) não é juridicamente relevante para afastar a tese vinculante do STF; o vício de isonomia é originário e contamina o cálculo desde a concessão.
9. O princípio da precedência da fonte de custeio (LC 109/2001, art. 7o) não legitima a manutenção da inconstitucionalidade; homens e mulheres contribuíram pelos mesmos percentuais e cabe à entidade manter o equilíbrio atuarial.
10. Sobre as diferenças devidas, incidem taxas administrativas e contribuições extraordinárias conforme regulamento e planos de custeio vigentes, a apurar-se na liquidação, por isonomia e para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A adequação de cláusula inconstitucional de previdência complementar não se sujeita à decadência do art. 178, II, do CC.”; “2. A complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo e apenas as parcelas vencidas anteriores ao quinquênio prescrevem (LC 109/2001, art. 75; Súmulas 291, 427 e 85/STJ).”; “3. A adesão ao saldamento do REG/REPLAN não configura transação ou novação apta a afastar a revisão nem a aplicação do Tema 452/STF; o Tema 943/STJ é inaplicável.’; “4. É inconstitucional a diferenciação de percentuais da suplementação por gênero, impondo-se a elevação do percentual das mulheres ao patamar dos homens, com reflexos na pensão.”; “5. As diferenças apuradas devem sofrer a incidência de taxas administrativas e contribuições extraordinárias previstas no regulamento, a serem apuradas em liquidação.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CC, arts. 114, 166, IV, 169, 360, 361, 367, 424; LC no 109/2001, arts. 7o e 75; CPC, art. 927, III; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas STJ 291, 427 e 85; STF, RE 639.138/RS (Tema 452), Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.566.618/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.266.972/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.465.077/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.03.2024; TJDFT, Acórdão 1904911, 0738231-80.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1865176, 0735360-77.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1992963, 0708040-47.2022.8.07.0014, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2018147, 0736616-21.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 2017049, 0743049-41.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 2030416, 0739542-72.2024.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 2033726, 0723045-49.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 2037059, 0751941-36.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, 0746361-93.2022.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024.